Tribunal: STF
Processo: Rcl 27188
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-31
Data de publicação: 2017-10-31

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DECISÃO DO STF PROFERIDA NO HC 123.873/MG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ENTENDEU COMPROVADA A MATERIALIDADE DELITIVA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA ALÉM DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA DE ULTRAJE AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República.



    2. Consectariamente, a reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, em especial para verificar a fragilidade, ou não, da prova condenatória.



    3. In casu, (i) o reclamante insurge-se contra o acórdão reclamado por entender que inobservou o que decidido no HC 123.873, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/12/2014, cujo decisum concedeu a ordem para anular a sentença penal condenatória, tendo como fundamentação a violação ao princípio da identidade física do juiz (art. 399, § 2º do Código de Processo Penal) e a impossibilidade de condenação em sede de mutirão diante de “depoimento incoerente da vítima”, que configurava “substrato probatório único”; (ii) o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em novel julgamento, entendeu comprovada a materialidade delitiva por outros elementos de prova além do depoimento da vítima, nos seguintes termos: “(...) materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo inquérito policial de fls. 05/28, Boletim de Ocorrências de fls. 03 e auto de corpo de delito de fls. 08/09v, tudo em sintonia com a prova oral colhida”; (iii) as instâncias ordinárias são soberanas na apreciação da matéria probatória constante dos autos, por isso que é esta Suprema Corte deve respeitar a motivação e a valoração das provas levadas a efeito pelo TJMG, o qual atuou dentro de precisos limites normativos e factuais, longe de um convencimento subjetivo e arbitrário; (iv) não cabe a esta Suprema Corte, em ação autônoma como a reclamação constitucional, adentrar no exame do conjunto fático-probatório dos autos, muito menos valorar a fiabilidade probatória, em julgamento de ação penal que, inclusive, fora submetida ao duplo grau de jurisdição (Rcl 23.567, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16/06/2016, Rcl 5.826, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 03/08/2015), e (v) é incabível o manejo da reclamação quando a defesa pretende utilizá-la como “uma revisão criminal para anular essa condenação de forma imprópria”, bem “como meio idôneo para se discutir o acerto ou o desacerto da condenação ou tentar o rejulgamento da ação penal”, traduzindo-se em “um tipo de recurso travestido de uma reclamação” (Rcl 8.998, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 06/02/2012). 



    4. A decisão reclamada não constitui provimento jurisdicional que se enquadre como violador da decisão proferida por esta Corte.



    5. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 05/08/2011). 



    6. Reclamação improcedente.